Tribunal: TJDFT
Processo: 0705444-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705444-08.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ESPOLIO DE JOSÉ PESSOA REGO DE ABREU RECORRIDO: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CENTRUS. MORTE DO MUTUÁRIO. PARCELAS INADIMPLIDAS ANTERIORES AO ÓBITO. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DESCABIMENTO. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. APELAÇAO DESPROVIDA. 1. A propositura de ação judicial para revisar cláusulas contratuais interrompe o prazo prescricional para a execução judicial do respectivo contrato, por se tratar de inequívoca ciência sobre a dívida contraída, cujo reinicio ocorre somente com o trânsito em julgado da ação revisional, nos termos do artigo 202 do Código Civil. 2. Diante do que dispõem as cláusulas do contrato de financiamento, bem como em atenção ao instituto da exceção do contrato não cumprido, previsto no artigo 476 do Código Civil, não se pode admitir a quitação integral do financiamento, em razão do falecimento do contratante, na hipótese da existência de parcelas não pagas, anteriores ao seu óbito 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 202, inciso VI, do Código Civil, ao afastar o reconhecimento do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do CCB, após vislumbrar a ocorrência da causa interruptiva da prescrição constante do artigo 202, inciso VI, do mesmo diploma legal. Defende que, considerando como marco inicial do prazo prescricional o vencimento da última parcela da obrigação (1.1.2009), assim como a inexistência de causa interruptiva da prescrição, a pretensão da recorrida de cobrança do crédito foi fulminada pelo citado instituto em 1.1.2014, após decorridos exatos 5 (cinco) anos do seu termo inicial. Logo, tendo a ação de execução sido proposta somente em maio de 2015, caracterizada está a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executória autoral. Assim, pede seja afastada a multicitada causa interruptiva e extinto o feito principal (0031184-77.2015.8.07.0001), com resolução de mérito, em virtude do reconhecimento da prescrição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 202, inciso VI, do Código Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 19302626): (...) Conforme se infere da Escritura Pública de Compra e Venda e Financiamento com Pacto Adjeto de Hipoteca (ID 15795621, folhas 63/68), Cláusula Terceira, o referido contrato possuía vigência entre janeiro de 1994 até o pagamento da última prestação, que deveria ocorrer em janeiro de 2009.Por sua vez, a parte apelada propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial no0031184-77.2015.8.07.0001, visando o pagamento das parcelas inadimplidas, apenas em 14/9/2015.Em que pese o decurso de prazo superior a cinco anos entre a última parcela do mencionado contrato e a distribuição da ação executiva, necessário destacar que houve causa interruptiva do prazo prescricional. O Apelante propôs Ação de Revisão Contratual no 2004.01.1.060374-2, em 23/06/2004, cujo trânsito em julgado ocorreu em 27/10/2011. (...) Dessa forma, a propositura de ação judicial para revisar cláusulas contratuais interrompe o prazo prescricional para a execução judicial do respectivo contrato, por se tratar de inequívoca ciência sobre a dívida contraída, cujo reinicio ocorre somente com o trânsito em julgado da ação revisional. Assim, no caso dos autos, o prazo prescricional para a propositura de ação executiva deve ser iniciado apenas em 27/10/2011, data do trânsito em julgado da ação revisional, a qual interrompeu a respectiva prescrição. Considerando que a ação executiva foi proposta em 14/9/2015, não se configurou o decurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 206, parágrafo 5o, I, do Código Civil. Destaque-se ser irrelevante para a interrupção do prazo prescricional o fato de a propositura da ação revisional ter ocorrido antes do término da vigência do aludido contrato, porquanto o debate judicial acercada validade e interpretação das cláusulas contratuais somente restou dirimido com o trânsito em julgado da ação revisional, ocorrido em 27/10/2011. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020. Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028